Tribunal: STF
Processo: ARE 1442673
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, NA FORTMA DO ART. 71, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE INSCULPIDA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL, QUE SE MOSTRA DEVIDA. IDADE DA VÍTIMA QUE É INERENTE AO TIPO PENAL. REQUERIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE. INVIABILIDADE. FATOS QUE OCORRERAM EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. PRETENDIDA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDAMENTE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. ART. 387 DO CPP QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. VALOR ESTABELECIDO DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Oposto aclaratórios, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 127 e 129, da Constituição Federal.



    Ao final, requer que



    “conheça e dê provimento ao recurso extraordinário, determinando o afastamento da condenação do Recorrente em indenização à vítima, por contrariar as atribuições constitucionais do Ministério Público (CRFB/88, arts. 127 e 129)”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Anoto, ainda, no mesmo sentido, v.g.: ARE nº 1.401.505, de minha relatoria, DJe de 26/9/22; ARE nº 1.393.258, de minha relatoria, DJe de 25/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente